Tribunal: TJPA
Processo: 0813226-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813226-49.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0813226-49.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: KAROLINY KAREN DA CRUZ RODRIGUES - OAB PA29087-A

A
PELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade ou vício de consentimento na contratação do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio de documentos, como o contrato assinado e a planilha mensal de pagamentos. A autora não apresentou prova capaz de afastar a validade da documentação.

A ação foi ajuizada depois de quatro anos do início dos descontos, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade de contratação combinada com a aquiescência da parte autora em adimplir os pagamentos mensais por anos, afasta a alegação de vício de consentimento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0813226-49.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: KAROLINY KAREN DA CRUZ RODRIGUES - OAB PA29087-A

A
PELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVANILDE VIEIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 23364681, proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e TUTELA ANTECIPADA E LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAU BMG S.A.
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta de peça inicial (Id. 23364643) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em duas operações de empréstimo consignado indevido, referente ao contrato nº 589163305 no valor mensal de R$109,65, tendo sido descontadas 59 parcelas, e contrato nº 595376473, no valor mensal de R$ 36,00, tendo sido descontadas 36 parcelas, totalizando o valor de R$ 8.233,35, até o ajuizamento da demanda.

Alega que desconhece o contrato em questão, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais.

Em sentença (Id. 23364681),
o magistrado de origem considerou que a contratação foi válida, com base nos elementos apresentados pela instituição financeira, entre eles, a existência de documentos relacionados aos contratos em questão e a ausência de vício de consentimento.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 23364682, onde alega não recebeu os valores referentes aos contratos de empréstimo nem autorizou a realização de qualquer empréstimo consignado em sua conta bancária
, bem como impugnou a veracidade das assinaturas constantes em ambos os contratos.

Alega que a instituição bancária não teria apresentado o contrato assinado pela parte autora, ora recorrente e que os comprovantes apresentados pela recorrida foram produzidos unilateralmente

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 23364687, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 589163305, foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (id. 23364672), além dos documentos pessoais da parte autora e cartão do banco, além do comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da autora (ID 23364664).

Em relação ao contrato nº 595376473, também foi comprovado pelo banco com a juntada do contrato ao ID 23364673, além de documentos pessoais, bem como o comprovante de transferência para conta de titularidade da autora/recorrente (ID 23364665).

Consta ainda dos autos que os descontos mensais, se iniciaram entre 10/2018 e 09/2019, sem que houvesse qualquer insurgência da parte autora até o ajuizamento da ação.

De modo que, simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário (id. 23364672 e 23364673), bem como o comprovante de que os valores foram transferidos para conta de titularidade da autora.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar que não recebeu os valores, juntando os extratos bancários do período.

Note-se ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de quatro anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebido por tanto tempo.

Logo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por mais de quatro anos, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao início dos descontos.

Portanto, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o pagamento por anos, sem qualquer objeção.

O certo é que o apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PISO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025